Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MIGRAÇÃO DE SISTEMAS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de Mandado de Segurança Coletivo, que denegou o pedido de segurança. Mandado de segurança impetrado por sindicato de servidores públicos contra cobrança de valores atualizados referentes à coparticipação em plano de saúde. Alegam a cobrança dos débitos corrigidos em razão de erro na migração de sistemas da entidade gestora do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na cobrança de correção monetária sobre os valores devidos a título de coparticipação no plano de saúde; e (ii) estabelecer se houve cobrança indevida de juros de mora em desfavor dos servidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entidade gestora do plano de saúde esclarece que os débitos foram atualizados exclusivamente pela correção monetária, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, conforme previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001 e na Resolução no 347/2024.
4. O parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa do DF confirma a legalidade da atualização monetária, indicando que o INPC é o índice aplicável tanto para dívidas ativas quanto passivas, por força de isonomia e da cláusula geral de correção prevista na legislação distrital.
5. Não há nos autos comprovação de cobrança de juros de mora, tampouco de multa, sendo afastada a alegação de enriquecimento ilícito.
6. A comunicação dos débitos aos associados foi realizada por meio de processos administrativos individuais, com concessão de prazo para manifestação, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
7. A correção monetária tem natureza de recomposição do valor da moeda, não configurando penalidade ou acréscimo indevido.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.
______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 435/2001, art. 1o; Resolução no 347/2024, arts. 10 e 19.